Tribunal: TJDFT
Processo: 0738106-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Perda superveniente do interesse de agir. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, bem como ausência de interesse de agir.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se subsiste o interesse de agir quando há acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada e (ii) se há comparecimento espontâneo quando do acordo extrajudicial firmado antes da citação do devedor
III. Razões de decidir
3. O acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo, configurando perda superveniente do interesse de agir, nos termos do artigo 786, do Código de Processo Civil.
4. Não é cabível a homologação do acordo apresentado antes da citação da parte devedora, posto que inexiste relação jurídica processual angularizada.
5. Não há que se falar em comparecimento espontâneo quando ocorre acordo extrajudicial antes da citação, sobretudo quando a parte está desacompanhada de advogado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito devido ao acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada. 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida resulta na perda superveniente do interesse de agir, tornando inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo executivo.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV c/c 771 e CPC, art. 786 e art. 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1864765, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 1780929, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 3.11.2023; TJDFT, Acórdão 1927136, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 19.9.2024 e TJDFT, Acórdão 1935672, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024.